Tribunal: TJSP
Processo: 1028750-54.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. ORDEM PARA JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM FIRMA RECONHECIDA. CASO EXCEPCIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Cuida-se de ação de indenização por transporte aéreo internacional para o trecho Porto – Cuiabá, com conexão em Lisboa e São Paulo. A autora

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. ORDEM PARA JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO COM FIRMA RECONHECIDA. CASO EXCEPCIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Cuida-se de ação de indenização por transporte aéreo internacional para o trecho Porto – Cuiabá, com conexão em Lisboa e São Paulo. A autora tem domicílio na cidade de Curitiba (PR), mas promoveu ação nesta comarca da Capital do Estado de São Paulo. Houve determinação de regularização da representação processual no prazo de quinze dias, apresentando-se instrumento de mandato judicial com firma reconhecida e comprovante de residência. Admite-se, em caráter excepcional a providência determinada, diante das peculiaridades do caso concreto. Primeiro, o advogado subscritor da ação, inscrito na OAB do estado do Espírito Santo, ingressa, repetida e invariavelmente, com ações de indenização de pessoas residentes em outros Estados. E segundo, a divergência notória entre as assinaturas constantes na procuração (fl. 15) e no documento de identificação (fl. 18/19), reforçando a necessidade da confirmação da validade do mandato. Não houve insurgência recursal da parte autora, contra referida decisão, mas terminou por não cumprir a determinação de reconhecimento de firma. E foram concedidos dois prazos para cumprimento (inicialmente em quinze dias (fl. 33) e por último mais cinco dias (fl. 85). Prazo suficiente. Assim, submeteu-se a autora às consequências previstas no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJSP.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.